Tribunal: TJSP
Processo: 1189272-50.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Invasão em conta do Instagram. Sentença de extinção. Autor que não demonstrou ter realizado pedido administrativo para recuperar a sua conta na plataforma. Caráter predatório da demanda a justificar a cautela adotada pelo Magistrado. Providência adotada que está em consonância com o Comunicado CG no 424/2024. Sentença de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Invasão em conta do Instagram. Sentença de extinção. Autor que não demonstrou ter realizado pedido administrativo para recuperar a sua conta na plataforma. Caráter predatório da demanda a justificar a cautela adotada pelo Magistrado. Providência adotada que está em consonância com o Comunicado CG no 424/2024. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.